Tribunal: TJMT
Processo: 1031761-40.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031761-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR GARCIA DOS SANTOS - CPF: 796.748.601-34 (APELADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 898.389.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. autoria não comprovada. manutenção da absolvição. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de posse irregular de arma de fogo de uso permitido visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para condenação por posse irregular de arma de fogo.

III. Razões de decidir

1. A
“imputação repousa unicamente no fato de o acusado estar presente no imóvel no momento da diligência policial, circunstância esta que levou os agentes a deduzirem (presunção), que a arma e as munições lhe pertenciam. Todavia, o processo penal não se satisfaz com meros indícios frágeis ou conjecturas, sendo imprescindível a demonstração de prova robusta e inequívoca acerca da autoria e da materialidade”
(Trecho da sentença - Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito).

2. Afiguram-se necessárias provas mínimas
“para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova”
(STF, AP 9998517-79.2014.1.00.0000, Primeira Turma, j. 20.3.2018).

3.
“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime.”
(TJMT, AP nº 1002718-96.2021.8.11.0013)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A presença do acusado no local da apreensão de arma e munições, desacompanhada de provas de posse consciente ou vínculo direto com o imóvel, não autoriza a condenação.

2. Impõe-se manter a absolvição diante da insuficiência de provas quanto à autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 107; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP nº 883/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.03.2018; TJMT, Apelação nº 5733/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 18.06.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1031761-40.2023.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): GILMAR GARCIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1031761-40.2023.8.11.0003), que absolveu GILMAR GARCIA DOS SANTOS de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei nº 10.826/03 - (ID 328170955).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para condenar o apelado por posse irregular de arma de fogo (ID 328170961).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 328170964).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Procedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Palavras firmes e coerente dos policiais, que foram corroboradas por outros elementos de provas coligidos. Comprovação de que o armamento apreendido pertencia ao apelante. Pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 341214893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 14h50min, no endereço situado na Rua Mário Andreazza, Sítio Farias, Rondonópolis/MT, o denunciado GILMAR Garcia dos Santos possuía uma de pressão da marca Rossi, adaptada para calibre .22, série nº 121712221073, além de 44 (quarenta e quatro) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que a polícia militar foi acionada pelos fiscais da SEMA, a fim de prestar apoio na notificação de invasores de áreas de preservação permanente, próximo ao Rio Vermelho, nesta urbe.

Ao acompanhar a notificação localizada nas coordenadas geográficas - 16º 30' 9.98"S -54º 35' 21.84", as equipes foram recebidas pelo denunciado GILMAR, ocasião em que, pela janela, a guarnição policial visualizou, dentro do cômodo, uma arma. Com a autorização do denunciado, os policiais adentraram o imóvel e constataram que se tratava de uma arma de pressão, adaptada para calibre .22, sendo localizado, também, 44 (quarenta e quatro) munições do mesmo calibre, as quais foram periciadas e atestada a eficiência (ID 130116359).

Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Ante o exposto, DENUNCIO: GILMAR Garcia dos Santos como incurso nas disposições do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 328170850).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva foi sustentada mormente por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 130116342), boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar (Id. 130116343), termo de exibição e apreensão (Id. 130116344), laudo de pericial (Id. 130116359) bem como as declarações colhidas em ambas as fases do processo, ou seja, foi comprovada pela prova documental e também pela prova oral.

A dúvida razoável consiste na autoria, uma vez que não ficou esclarecido se efetivamente era o réu o possuidor ou detentor do armamento. [...]

Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência confirmam a apreensão das armas e munições, todavia, não apresentam maiores detalhes acerca da dinâmica delitiva, apenas confirmando que o denunciado estava no local e teria franqueado acesso ao imóvel.

Não ficou esclarecido quem era o proprietário do imóvel ou se o réu residia naquele local. Logo, não se pode presumir a autoria delitiva, devendo esta ser inequívoca, à luz dos elementos colhidos durante a instrução processual. [...]

A mera presença do réu no local não comprova, por si só, a posse ou a guarda consciente dos artefatos, sobretudo porque restou evidenciado que ele não residia no imóvel, tampouco figurava como titular ou responsável legal pelo local, limitando-se a ali comparecer para alimentar os animais.

Neste sentido, merece credibilidade a versão defensiva, porquanto não infirmada por nenhum outro elemento probatório dos autos.

Vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio constitucional da situação de inocência ou da não culpabilidade (CF, art. 5º, inc. LVII). Por força desse direito e garantia fundamental, o réu não pode sofrer restrições pessoais fundadas, unicamente, na possibilidade de condenação e todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria recaem, exclusivamente, à acusação. [...]

No caso concreto, não há elementos de prova aptos a sustentar a hipótese acusatória.

A condenação tem lugar quando as provas convergem no sentido da existência do crime, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que não é o caso. Nesse sentido, a fragilidade das provas colacionadas, notadamente porque o pedido condenatório se fundamenta exclusivamente no flagrante delito, não nos proporciona o respaldo necessário para a verificação da existência do ilícito.

Verifica-se não haver prova suficiente da existência do fato, impondo-se desta forma a absolvição com fincas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No curso do processo penal, a única certeza exigida refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate um édito condenatório (In criminalibus probationem debent esse luce clariores). De forma oposta, não se atingindo grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado (in dubio benigniora). [...]

Logo, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas acerca da posse consciente e eficaz da arma por parte do acusado (e diante da falta da condição de titular/responsável pelo imóvel, exigida pelo art. 12 para hipótese “local de trabalho”), havendo dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu.

4. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, razão pela qual, ABSOLVO o réu GILMAR GARCIA DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, vez que não restou devidamente comprovada a materialidade e autoria do respectivo delito. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juiz de Direito - ID 328170955).

Pois bem.

A materialidade da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada nos Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.384781 (ID 328169874) e Laudo Pericial Criminal 511.2.13.9151.2023.137943-A02 (ID 328169889).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Alves de Oliveira (ID 328169875) e Andrey Kiszewski Lemes (ID 328169876), bem como interrogado o apelante GILMAR GARCIA DOS SANTOS (ID 328169878).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Andrey Kiszewski Lemes e o apelante GILMAR GARCIA DOS SANTOS (Relatório Mídias - ID 328170954).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (uma) arma da marca Rossi, adaptada para calibre .22, série nº 121712221073 e 44 (quarenta e quatro) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, no dia 19.9.2023, por volta das 14h50min, rua Mário Andreazza, Sítio Farias, área rural, Rondonópolis/MT, foram descritas pelos policiais militares
Marcelo Alves de Oliveira e Andrey Kiszewski Lemes, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.384781 (ID 328169874).

Ocorre que o depoimento, em Juízo, de Marcelo Alves de Oliveira [policial militar] não indicou certeza acerca da propriedade dos objetos apreendidos, ao afirmar que o local onde encontraram a arma de fogo e as munições assemelhava-se a
“um barraco na beira do rio”
, além não possuir informações de que GILMAR GARCIA DOS SANTOS [apelante] residia no local.

Frise-se que o apelante negou ser proprietário dos objetos [
arma de fogo e munições] e que apenas trabalhava na área rural
“cuidando dos animais”
(Relatório Mídias - ID 328170954).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a imputação repousa unicamente no fato de o acusado estar presente no imóvel no momento da diligência policial, circunstância esta que levou os agentes a deduzirem (presunção), que a arma e as munições lhe pertenciam. Todavia, o processo penal não se satisfaz com meros indícios frágeis ou conjecturas, sendo imprescindível a demonstração de prova robusta e inequívoca acerca da autoria e da materialidade”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 328170955).

Com efeito, afiguram-se necessárias provas mínimas
“para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova”
(STF - AP 9998517-79.2014.1.00.0000, Primeira Turma, j. 20.3.2018).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime.”
(AP nº 1002718-96.2021.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 2.9.2025)

Logo, impõe-se a manter a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026